Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000212-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Prova de Títulos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUCAS LELIS LOPES - CPF: 032.815.991-33 (AGRAVADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 838.966.005-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante, em face da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada por
Lucas Lelis Lopes
, para determinar aos Impetrados (
Estado de Mato Grosso e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília – CESPE
) que proceda à atribuição da pontuação do título referente ao exercício do cargo de Assessor Auxiliar de Gabinete II junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 0,80 (oitenta centésimos de ponto), haja vista o exercício do cargo pelo período de um ano completo, com a consequente reclassificação do impetrante de acordo com a nova pontuação de 2,40 (dois vírgula quarenta pontos) na fase de avaliação de títulos.

O Estado de Mato Grosso relata que o agravado se inscreveu para o concurso público de formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n.o 01 – PJC/MT, de 16 de março de 2017, compreendido por 06 (seis) fases, sendo que, dentro da segunda fase do certame, está a de avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Afirmou que na avaliação dos títulos, o Edital previu que o exercício profissional de atividade em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na Administração Pública ou na iniciativa privada em empregos/cargos/funções teria o valor de 0,80 por ano completo, sem sobreposição de tempo até o máximo de 4,00 pontos, porém, o cargo do agravado no TJ/MT não é de bacharel de direito, logo, não cumpriu o requisito do Edital.

Assevera que a decisão que indeferiu a liminar/tutela recursal deve ser reformada, eis que o Edital é claro que na avaliação dos títulos, o Edital previu que o exercício profissional de atividade em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na Administração Pública ou na iniciativa privada em empregos/cargos/funções teria o valor de 0,80 por ano completo, sem sobreposição de tempo até o máximo de 4,00 pontos.

Argumenta que o cargo de Auxiliar de Gabinete II, o qual o agravado exerce no TJ/MT, exige nível médio de escolaridade, não podendo ser pontuado como título, como é a pretensão do mesmo e como decidiu a decisão recorrida, assim, o agravo interno deve ser provido, para reformar a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 7161669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante, em face da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada por
Lucas Lelis Lopes
, para determinar aos Impetrados (
Estado de Mato Grosso e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília – CESPE
) que proceda à atribuição da pontuação do título referente ao exercício do cargo de Assessor Auxiliar de Gabinete II junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 0,80 (oitenta centésimos de ponto), haja vista o exercício do cargo pelo período de um ano completo, com a consequente reclassificação do impetrante de acordo com a nova pontuação de 2,40 (dois vírgula quarenta pontos) na fase de avaliação de títulos.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança sob o no 1036147-72.2018.8.11.0041, na data de 07/06/2020, publicada no DJe em 15/06/2020.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020